Tribunal: TJPA
Processo: 0002072-44.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002072-44.2017.8.14.0051

APELANTE: MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

APELADO: IRIO LUIZ ORTH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002072-44.2017.8.14.0051

EMBARGANTE
:
IRIO LUIZ ORTH

EMBARGADA: MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO QUE TERIA OCORRIDO EM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO INICIADA PELO PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL MEDIDA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O acórdão ora embargado não ocorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.022 do CPC/2015, eis que não restou omisso ou contraditório;

II – Vislumbrando os autos e o ato decisório colegiado, nota-se que o acórdão se manifestou sobre o tema debatido e considerou pela ocorrência do cerceamento de defesa em piso, eis que a particularidade do caso exigiria que o juízo abrisse prazo para oferecimento de contestação referente ao pedido principal.

III – Inexistindo omissão sobre o debate recursal, vislumbra-se também que não há contradição interna na ordem dos argumentos jurídicos apresentados;

IV - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002072-44.2017.8.14.0051

EMBARGANTE
:
IRIO LUIZ ORTH

EMBARGADA: MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
IRIO LUIZ ORTH
em face de Acórdão (ID.

2898659) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª 0002072-44.2017.8.14.0051.

De antemão, cumpre ressaltar que a acórdão acolheu tese apelatória de que a sentença guerreada padecia de nulidade em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Tratou-se, sobretudo, de
decisum
que reconheceu que a falta de manifestação do demandado em procedimento cautelar antecedente não conduziu a automática revelia para o posterior pedido principal. Dessa maneira, o julgamento
Ad Quem
determinou o retorno dos autos a origem para que fosse retomado o regular curso processual.

Apresentados os embargos declaratórios (ID. 2981491), alegou o outrora apelado de que o acórdão restou omisso ao não se ter se manifestado acerca das teses contidas em contrarrazões, as quais fariam vislumbrar pela inexistência de cerceamento de defesa na sentença. De outra forma, arguiu que o decisório restou contraditório ao afirmar que não fora aberto o prazo para contestação após realização de audiência de conciliação realizada após deferimento da medida cautelar.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (ID.

3563062).

É o relatório
.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002072-44.2017.8.14.0051

EMBARGANTE
:
IRIO LUIZ ORTH

EMBARGADA: MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
IRIO LUIZ ORTH
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça que julgou procedente o recurso apresentado pela ora embargada.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que não assiste razão ao embargante, eis que o acórdão não quedou-se em qualquer omissão ou contradição. Nesse sentido, conforme indica os autos e o voto cerne de do presente debate, após a concessão da tutela cautelar em nenhum momento fora oportunizado a parte a apresentação de contestação, conforme exige o inciso III do §1º do art. 303 do CPC/2015. Todavia, em dissonância ao imperativo normativo, nota-se que a revelia fora decretada juntamente a audiência de conciliação realizada (ID.

1537270 – Pág. 7).

Ora, como se pode verificar o acórdão embargado, esse juízo
Ad Quem
considerou essencial na particularidade do caso a abertura do prazo para apresentação de defesa, inexistindo qualquer omissão ou contradição no ato decisório colegiado, uma vez que apesar

desnecessidade de nova citação (conforme o artigo 308, parágrafo 3º, parte final, do CPC/2015), isso não significa que esteja dispensada a abertura de novo prazo para a contestação do pedido principal, conforme dispõe o art. 307, parágrafo único, e 308, parágrafo 4º, do CPC/2015.

Para mais, faz-se importante esclarecer que a contradição que autoriza o cabimento dos embargos declaratórios é aquela de natureza interna da própria decisão, não podendo ser essa aduzida em qualquer caráter externo ao decisório. Trata-se, sobretudo, de uma espécie recursal que não possui natureza de rediscutir a matéria do
decisum
. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater acerca de interpretação da norma.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Assim, não merece prosperar a pretensão dos embargos, eis que o acórdão não restou omisso ou contraditório na exposição do seu posicionamento.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter o acórdão por seus termos.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023